Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATENÇÃO E CUIDADO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA POR PARTE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE. MANOBRA EXECUTADA SEM A DEVIDA ATENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que estava saindo de sua residência quando o réu colidiu com a lateral do seu veículo.
3. Nas suas razões recursais, afirma que já havia iniciado sua manobra quando veio a sofrer a colisão, que não deu ré enquanto o outro veículo estava trafegando na via, que as avarias foram na parte lateral de seu veículo e que a responsabilidade deve recair sobre os réus. Ausente contrarrazões.
4. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
5. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
6. A parte ré colaciona aos autos diversas fotografias do momento exato da colisão, todas no ID 22049747. Na página 7 consta a imagem do veículo do autor estacionado e o veículo do réu em direção à rua local do acidente. Na página 9 consta a imagem do veículo do réu quase entrando na rua, enquanto que o veículo do autor ainda se encontrava estacionado. Na página 10 consta a imagem do veículo do autor dando ré na via e o veículo do réu já na via. Por fim, na página 12 tem-se o exato momento em que os veículos se chocam.
7. Das imagens, é possível perceber que o veículo do réu já se aproximava da rua, local do acidente, enquanto que o veículo do autor ainda estava parado e que o veículo do autor somente começou a realizar a manobra quando o veículo do réu já estava na via de sua preferência. A ausência de dever de cuidado do autor é nítida.
7. Assim, pelo que foi comprovado nos autos, a responsabilidade pela colisão entre os veículos é da parte autora que não teve o devido cuidado na condução de seu veículo ao dar ré, vindo a colidir no outro veículo tinha a preferência na via.
8. Por fim, o recorrente não apresentou provas convincentes ou demonstrou fatos em sentido contrário que excluam sua responsabilidade e indiquem a responsabilidade do réu.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.